Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017740-97.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ADEMILSON PEREIRA BRITO - CPF: 703.857.771-91 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. AUSENTE, COM JUSTIFICATIVA, O 6º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva para o cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo – Polo de Barra do Garças, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se candidato classificado fora do número inicial de vagas possui direito subjetivo à nomeação ante a alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública em decorrência de desistências e exonerações de servidores.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não restou demonstrada de forma inequívoca a alegada preterição, porquanto as exonerações de servidores já empossados não configuram direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados fora do número inicial de vagas, diferentemente das hipóteses de desistência de candidatos convocados.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “A exoneração de servidores já empossados não configura direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva, diferentemente das hipóteses de desistência de candidatos convocados, sendo que a aprovação fora do número inicial de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

n/a.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311 (tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, ARE 1480629, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ADEMILSON PEREIRA BRITO
em face de ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão da segurança, consistente na sua convocação para posse no cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo no concurso de edital n. 001/2018/SEJUDH, de 01.08.2018, no polo de Barra do Garças (MT).

A parte impetrante aduz ter sido classificada na 68ª posição no concurso público de edital n. 001/2018/SEJUDH para o cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo - masculino - polo de Barra do Garças/MT.

Alega, em síntese, que a Administração Pública nomeou 45 candidatos inicialmente, por meio do Ato Governamental n. 345/2024, de 14.03.2024. Contudo, após sucessivas convocações, as nomeações chegaram até o 66º classificado.

Argumenta que, diante das diversas vacâncias ocorridas no decorrer do certame, seja por desistência expressa, não comparecimento para posse, exonerações ou óbito, surgiram vagas suficientes para alcançar sua classificação.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, “
a fim de determinar que o Impetrado proceda imediatamente à nomeação e posse do Impetrante no cargo de AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO – POLO DE BARRA DO GARÇAS/MT, no concurso público regido pelo EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018. Solicita-se também a garantia do direito de participação do Impetrante no próximo Curso de Formação para capacitação de novos servidores dos CASE
”.

Indeferida a medida liminar pleiteada
(Id. 290964368)
.

Manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 294888386, pugnando pela denegação da ordem, em razão da ausência de direito líquido e certo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança
(Id.

300604851)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Como visto do relatório,
trata-se de mandado de segurança impetrado por Ademilson Pereira Brito em face de ato tido como coator do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando a concessão da segurança, consistente na sua convocação para posse no cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo no concurso de edital n. 001/2018/SEJUDH, de 01.08.2018, no polo de Barra do Garças (MT).

O cerne da controvérsia cinge-se à suposta preterição da parte impetrante, que restou
classificada na 68ª (sexagésima oitava) colocação geral
no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, de 01.08.2018, no cargo efetivo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo - polo de Barra do Garças.

Pois bem.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).

[sem destaque no original].

Sob esse prisma, incumbe ao candidato a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para a convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

De imediato, merece registro que o referido concurso público foi
homologado em 16.3.2020
e
prorrogado até 08.6.2025
, conforme edital publicado no Diário Oficial (Id. 290467385).

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Administração Pública nomeou inicialmente 45 (quarenta e cinco) candidatos aprovados para o polo de Barra do Garças, mediante o Ato Governamental n. 345/2024, em 14.3.2024 (Id. 290467386).

A partir dessa nomeação, houve sucessivas convocações para suprir o não preenchimento das vagas que foram ocorrendo,
chegando até a 64ª (sexagésima quarta) colocação
, como se vê do quadro atualizado do referido certame (Id. 290467390, p. 07 e 08):

·

Na 1ª chamada (14.3.2024), dos 45 (quarenta e cinco) candidatos convocados,
11 (onze) candidatos
não tomaram posse;

·

Na 2ª chamada (18.6.2024), foram convocados exatamente 11 (onze) candidatos, em que
4 (quatro)
não tomaram posse;

·

Na 3ª chamada (20.9.2024), foram convocados 6 (seis) candidatos, em que apenas
1 (um) candidato
não tomou posse;

·

Na 4ª chamada (28.11.2024), foi convocado apenas
1 (um) candidato
,
classificado na 64ª colocação
, que não tomou posse;

·

Na 5ª chamada (04.4.2025), foi convocado
o 66º classificado
, em decorrência da desistência formal do candidato Dalvan Ferreira dos Santos – 64º colocado – e do óbito do candidato Micael Tolotti – 65º colocado –, conforme Ato n. 717/2025 (Id. 284365888, p. 17).

Delineado esse cenário, percebe-se que, até o momento da impetração, a Administração Pública realizou o preenchimento das vagas existentes e não preenchidas, em observância à ordem classificatória do certame.

Após a desistência manifestada pelo candidato classificado na 64ª (sexagésima quarta) posição e o falecimento da pessoa na posição imediatamente subsequente, procedeu-se à convocação do candidato no 66º (sexagésimo sexto) lugar na ordem de classificação, inexistindo informação se houve ou não a posse do último convocado.

Em que pese tenham ocorrido exonerações a pedido de dois candidatos nomeados anteriormente, quais sejam, o 15º colocado (Geovane Duque Fernades) e 20º colocado (Márcio Antônio do Nascimento Figueiredo), tais circunstâncias não configuram, por si só, direito subjetivo à nomeação da parte impetrante.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
,
enquanto a desistência de candidatos mais bem classificados no prazo de validade do certame pode ensejar direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora do número inicial de vagas, tal prerrogativa não se estende às hipóteses de exoneração de servidores já empossados.

“
Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse.

Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica
” (STF - ARE: 1480629 CE - CEARÁ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-02-2025 PUBLIC 18-02-2025).
[sem destaque no original].

Assim, não se vislumbra a alegada preterição arbitrária na ordem classificatória, uma vez que a Administração observou rigorosamente a sequência estabelecida no certame, sem demonstração de conduta que revele inequívoca necessidade de nomeação da parte impetrante.

Com efeito, a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

[...]

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.” (TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJE em 29.11.2022).

A partir dessas premissas, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual é de rigor a denegação da segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025